Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-80.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-80.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: LEILIAN OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ACAICO FARIAS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. SALDO DE SALÁRIOS RETIDOS. RECESSO ESCOLAR E PANDEMIA DE COVID-19. ÔNUS DA PROVA. FGTS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-servidora contratada sem concurso público para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários retidos referentes aos períodos efetivamente trabalhados, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de funcionamento das unidades escolares nos períodos de recesso e durante a pandemia de COVID-19 afasta o dever do município de pagar os salários retidos à servidora contratada em vínculo nulo; e (ii) saber se a natureza administrativa do vínculo obsta a condenação ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A suspensão das atividades escolares por fatores estruturais e institucionais — como recessos fixados pelo próprio ente público e fechamento de escolas por determinação governamental durante a pandemia — não caracteriza ausência de prestação de serviços imputável à servidora, não elidindo o dever de remuneração, tendo em vista que o risco da gestão do serviço público não pode ser transferido ao trabalhador.

4 - Auxiliares de serviços gerais desempenham funções de limpeza, conservação e manutenção das instalações que não se restringem aos períodos letivos, sendo insuficiente a alegação genérica de que as escolas estariam fechadas para afastar o direito à remuneração.

5 - Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar documentalmente a existência de fato impeditivo do direito do autor. O município não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar registros de ponto, portarias de dispensa ou qualquer outro documento hábil a demonstrar que a autora não prestou serviços nos períodos reclamados.

6 - A condenação ao pagamento dos salários retidos encontra amparo na vedação ao enriquecimento sem causa e no Tema 916 da Repercussão Geral do STF, que assegura ao contratado temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

7 - A pretensão recursal quanto ao FGTS não comporta análise de mérito, porquanto o pedido foi indeferido na sentença e a autora não interpôs recurso, encontrando-se a matéria preclusa e fora do âmbito devolutivo fixado pelo art. 1.013 do CPC, evidenciando-se a ausência de interesse recursal do município nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-80.2023.8.05.0045
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e parte(s) Apelada
LEILIAN OLIVEIRA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente